Tribunal: STF
Processo: ARE 1239758
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 4. Não cabimento de agravo regimental interposto de acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Iterativa jurisprudência nesse sentido. 5. Manifesto intuito protelatório deste incabível agravo regimental, que busca, indevidamente, a rediscussão da matéria de mérito do recurso extraordinário sequer admitido. 6. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.